Tribunal: TJBA
Processo: 8040570-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040570-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: JAKSON SILVA SOUZA Advogado(s):FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO (ART. 370 DO CPC). DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu a realização de perícia médica, mas indeferiu pedidos de expedição de ofícios e de depoimento pessoal, por reputá-los desnecessários e intempestivos. Sustenta a parte recorrente cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o indeferimento das diligências requeridas pela parte recorrente configura cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC, e se há necessidade de reabertura da instrução probatória. III. Razões de decidir 3. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370 do CPC. 4. No caso, a prova pericial deferida é suficiente para elucidar o ponto controvertido, sendo prescindíveis as diligências requeridas. 5. Eventual necessidade de produção de prova complementar poderá ser apreciada na sentença, com possibilidade de conversão do feito em diligência. 6. Jurisprudência do STJ confirma que o julgamento antecipado da lide, quando as provas já são suficientes, não configura cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas pelo magistrado, quando fundamentado e amparado no art. 370 do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. É legítima a decisão que reconhece a suficiência da prova já produzida e indefere diligências inúteis ou intempestivas, sem prejuízo de futura reabertura da instrução se necessária.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 434 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040570-03.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Agravado o Jakson Silva Souza, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator